Tribunal: TJSP
Processo: 1015300-15.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Ausente renovação com cinco anos de prazo e ausente satisfação aos demais requisitos, não havia locação comercial, pressuposto do fundo de comércio, e não se cogita de sua transferência nem de vedação do destino do imóvel "ao mesmo ramo". Mantêm-se o decreto de improcedência, a rejeição da impugnação ao valor da causa e o arbitramento da honorária de sucumbência. Antes, repele-se reclamo de

Ementa:
Ausente renovação com cinco anos de prazo e ausente satisfação aos demais requisitos, não havia locação comercial, pressuposto do fundo de comércio, e não se cogita de sua transferência nem de vedação do destino do imóvel "ao mesmo ramo". Mantêm-se o decreto de improcedência, a rejeição da impugnação ao valor da causa e o arbitramento da honorária de sucumbência. Antes, repele-se reclamo de cerceamento de defesa.